Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-12.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007250-12.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIANE RAMOS SUDRE BORDAO - CPF: 896.816.141-00 (RECORRENTE), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE ASSINADA – ASSINATURA IDÊNTICA A CONSTANTE NO DOCUMENTO PESSOAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A condenação da promovida a suspensão e restituição dos valores descontados justifica a interposição de recurso com a pretensão de improcedência dos pedidos iniciais, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de proposta de cartão de crédito devidamente assinada e faturas,
os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a suspensão dos descontos e a restituição, na forma simples, dos descontos realizados a partir de dezembro/2014, ao argumento de que não restou comprovada a contratação por meio da proposta de cartão de crédito e das faturas juntados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONCEDER a antecipação de tutela para determinar a
suspensão dos descontos em conta no valor de R$ 62,58
(sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

b) CONDENAR

a parte Reclamada
à obrigação de restituir, na forma simples, os descontos realizados em conta a partir de dezembro/2014 até o efetivo cumprimento da suspensão dos descontos
,
condicionada à apresentação nos autos do extrato bancário de todo o período e que confirme o efetivo pagamento, intimando-se a parte Reclamada para apresentar o documento, se necessário for e caso solicitado pela Reclamante mediante comprovação da impossibilidade da comprovação por outros meios.

Ressalta-se, que a quantia a ser restituída deverá ser apurada em liquidação, por simples cálculo aritmético, acrescendo-se, ainda, correção monetária pelo índice INPC a partir de cada desconto indevido e juros de 1% a.m. a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que a promovente aderiu aos serviços de cartão de crédito, tendo firmado proposta para emissão de cartão de crédito, conforme documento devidamente assinado juntado em contestação, com assinatura semelhante a constante nos documentos pessoais e na procuração. Sustentou, ainda, que as faturas juntadas comprovam a utilização de serviços.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega a parte promovente a ausência de interesse de agir em virtude da perda do objeto, posto que o recurso da promovente se resumiu a repetir os argumentos da contestação, não atacando a sentença.

Razão não assiste à parte promovente, uma vez que o simples fato da sentença ter condenado o banco promovido a suspender e a restituir os descontos, justifica a pretensão em recorrer, de modo que imprescindível a análise do mérito.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que restou devidamente comprovado nos autos que houve a contratação de cartão de crédito.

Na inicial, a promovente alega ser beneficiária de pensão por morte e confirma ser correntista do banco promovido, porém, alega que nunca realizou a contratação de qualquer cartão de crédito, desconhecendo os descontos efetuados.

Ocorre que, em contestação, o banco juntou “Proposta para Emissão de Cartão de Crédito Mais INSS Bradesco”, devidamente assinada pela promovente, bem como faturas do cartão de crédito.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha entendido que o documento não trouxe a segurança necessária para comprovar a existência de relação jurídica, verifico que a assinatura aposta no contrato é idêntica a constante no RG da Recorrente e na procuração, bem como que consta expressamente no documento a seguinte informação: “solicito a emissão de cartão de crédito em meu nome para ser utilizado...”.

Além disso, embora a parte promovente tenha apresentado impugnação, não impugnou especificamente a assinatura constante na mencionada proposta, se limitando a alegar que a proposta não se refere aos descontos efetuados.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, o que ocorreu no presente caso, mediante a juntada dos documentos mencionados.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de proposta de cartão de crédito assinada e faturas, os descontos constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021